Tribunal: TJDFT
Processo: 0754628-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. A condenação foi embasada em diversos elementos do acervo probatório coligido aos autos, os quais se revelam suficientes para o esclarecimento dos fatos e para comprovação da materialidade e da autoria, não se admitindo a mera discordância da parte a respeito da valoração dos documentos.
3. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.